Tribunal: TJDFT
Processo: 0713551-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713551-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO VICTOR NUNES DE MELO D E S P A C H O Os autores originários da ação popular, Dagildo Saraiva dos Santos e José Araújo de Almeida, faleceram em13/12/17 e 29/08/20, respectivamente (IDs no 97361812 e 97361813 dos autos de origem no 0013528-83.2010.8.07.0001), ou seja, antes da prolação do despacho de ID no 28184422 dos presentes autos. Assim, dê-se vista ao atual exequente, Paulo Victor de Melo Nunes Dourado, para, querendo, responder ao agravo interno, no prazo legal. Decorrido o prazo, devidamente certificado, dê-se vista à Douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator